Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL.
1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão do relator impugnada pelo agravo interno, o que constitui expressão da regra da dialeticidade nessa espécie recursal.
2. No caso vertente, o agravo interno limitou-se a discutir o mérito da demanda, fazendo incursões apenas sobre alguns aspectos do ônus da prova da parte autora, deixando de apontar qualquer vício de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) na decisão monocrática do Relator, que negou conhecimento à apelação por considerar que a parte deixou de arrazoar corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, violando a regra da dialeticidade recursal.
2.1. Em consequência, configurada uma segunda inobservância à regra da dialeticidade pelo recorrente, desta feita em relação ao agravo interno.
2.2. Diante do não atendimento do ônus previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.
3. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
4. Agravo interno não conhecido.